Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. VÍTIMA. PESSOA FÍSICA. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. FURTO DE COISA COMUM. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que houvesse a inclusão da vítima no polo ativo, evidencia-se ofensa ao artigo 44 do Código de Processo Penal - CPP, ante a irregularidade na procuração que outorgou poderes ao patrono do ente querelante, por não conferir poderes especiais para a propositura da ação em desfavor de um dos querelados, e, nesta parte, também em relação a outro querelado, por ausência de indicação do fato criminoso, ainda que de forma sucinta.
2. A regularização da procuração pode ser efetuada mediante o aditamento da queixa-crime, desde que dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses constados do conhecimento da autoria do fato. Não ocorrendo, entende-se pela impossibilidade de prosseguimento do feito, estando correta a rejeição da queixa-crime. E não é caso de não conhecimento do recurso, já que vários são os fundamentos, inclusive independentes entre si, para o não prosseguimento da ação.
3. Nos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria), supostamente praticados contra o síndico de condomínio edilício, este ente despersonalizado não possui legitimidade ativa ad causam para buscar punição Estatal. Embora o síndico seja o representante, inclusive processual do condomínio (artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil – CPC, com aplicação subsidiária ao processo penal), evidente que estes são pessoas distintas, com tratamento jurídico diverso.
4. Incabível a persecução penal dos delitos de subtração de coisa alheia e de constrangimento ilegalpor intermédio de ação penal privada, cuja titularidade é do Ministério Público (artigo 129, inciso I da Constituição federal – CF/88 e 100 do Código Penal – CP), sobretudo por não ser, sequer, hipótese de ação penal privada subsidiária da pública.
5. Descabido o ajuizamento de queixa-crime para buscar emissão de decreto condenatório pelo crime de ameaça e por furto de coisa comum, que são de ação penal pública condicionada à representação (artigo 147, parágrafo único c/c artigo 156, §1o, ambos do CP).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.